Tribunal: TJSP
Processo: 2119168-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – EXAME DO ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO – RECUSA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – SEGUIMENTO DENEGADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – EXAME DO ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO – RECUSA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – SEGUIMENTO DENEGADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COMPETÊNCIA – COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição do processo.